Tribunal: TJPA
Processo: 0800724-61.2022.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800724-61.2022.8.14.0057

APELANTE: LEANDRO LIMA SOUSA

ADVOGADO DATIVO: LOURIVAL DANTAS DE OLIVEIRA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO ACOLHIMENTO. ISENÇÃO/SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Leandro Lima Sousa contra sentença que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, por tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), substituída por pena restritiva de direitos.

A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou isenção da pena de multa, alegando hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a autoria do crime de tráfico de drogas foi devidamente comprovada para fins de condenação;

(ii) há fundamento para a desclassificação do delito para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006);

(iii) a multa penal deve ser isentada ou diminuída, conforme alegação de hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, composto pelo flagrante e laudo toxicológico, confirma a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas. As circunstâncias fáticas e o acondicionamento da droga (24 petecas de cocaína) indicam tráfico, afastando a tese de uso pessoal.

A jurisprudência consolidada do STJ não admite desclassificação para uso pessoal quando o contexto fático demonstra a destinação comercial da droga.
A isenção da multa penal não é cabível, conforme entendimento do STJ, visto que a multa é componente obrigatório da sanção penal.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Leandro Lima Sousa, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará/Pa, que o condenou pela prática do crime disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 à sanção de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime; com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

As razões recursais culminam nos seguintes pleitos (Num. 18575506 - Págs. 1 a 11):

a)

Seja conhecido e provido o presente recurso para que LEANDRO LIMA SOUSA seja absolvido ante a dúvida existente nos autos a respeito de sua autoria, em respeito ao in dubio pro reo, com fulcro no art. 386, VI, do código de processo penal. Bem como, pela não existência de prova suficiente para condenação, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP;

b)

Caso não seja o entendimento deste Tribunal em absolver o acusado ante à insuficiência probatória e o brocardo do “in dubio pro reo”, que seja desclassificado o crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da lei 11.343/2006 (consumo);

c)

Requer a isenção do pagamento da pena de multa, caso a condenação seja mantida. Subsidiariamente, requer a diminuição proporcional às condições do apelante, bem como o parcelamento da multa de forma a não onerar e/ou prejudicar a sua subsistência;

d)

Postula, ainda, pelo deferimento da suspensão da execução da pena de multa, pelo prazo de dois anos, ou outro prazo que este Tribunal entenda razoável, a fim de que possa tentar angariar fundos suficientes para saldar a dívida, em qualquer caso de não deferimento do pedido de isenção;

e)

Caso a condenação seja mantida, requer a manutenção da pena restritiva de direitos, sem prestação pecuniária tendo em vista os mesmos fundamentos da hipossuficiência do réu quanto ao pagamento dos dias-multa

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da decisão recorrida (Num. 18575509 - Págs. 1 a 7).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso (Num. 19173759 - Págs. 1 a 10).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01-
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o, pois.

02 – DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 18575486 - Págs. 2 a 3):

A materialidade delitiva sobressai indubitável, diante do farto acervo probatório obtido na fase investigativa, dentre os quais cito o auto de prisão em flagrante, o termo de exibição e apreensão de objeto [19564494, pág. 10] e o laudo de constatação definitivo [83302176, pág. 1].

Por meio deste último, o Centro de Perícias da Polícia Científica do Estado obteve resultado POSITIVO para a presença de Benzoilmetilecgonina, substância popularmente conhecida como COCAÍNA, na amostra analisada.

Noutro pórtico, a autoria ressoa também demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante.

As testemunhas policiais foram uníssonas ao afirmar que o ora denunciado foi preso em saindo de um terreno baldio denominado “Sítio”, recinto conhecido pelo tráfico de entorpecentes. Os milicianos relataram, ainda, que a parte teria tentado empreender fuga e com ela, além do entorpecente, foi localizado um aparelho celular e cédulas de dinheiro.

Conquanto o réu, em seu interrogatório, tenha mencionado ser usuário de entorpecentes, entendo que, da análise de todo conjunto probatório e as circunstâncias fáticas trazidas à apreciação permitem conclusão em sentido diversa.

Nesse particular, convém fazer menção à quantidade e forma pela qual foi acondicionada a droga (cindida em 24 petecas) [77911995, pág. 11], a condição financeira do acusado, dos depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga, bem como por tudo mais que consta dos autos, tem-se cabalmente demonstrada a autoria do réu quanto à prática do delito de tráfico ilícito de entorpecente materialmente evidenciado nas modalidades de “vender e guardar”.

Deve ser sopesado, ademais, que Leandro responde ao TCO nº 0800669-13.2022.8.14.0057, perante a este Juízo. A partir da leitura daquele expediente, infere-se que o ora denunciado foi abordado por milicianos trazendo consigo duas petecas de substância entorpecente e relatou, na oportunidade, que tais eram para seu consumo pessoal.

No presente caso, além da forma de acondicionamento e contexto em que se deu a abordagem, infere-se que o réu foi encontrado com cerca de doze vezes mais petecas do que na outra oportunidade – o que reforça a tese de que não era a substância destinada ao uso, tão somente.

Acerca da relevância do contexto fático em que formulada apreensão para o devido enquadramento penal, entendo ser de bom alvitre colacionar o seguinte entendimento jurisprudencial:

(...)

Adiante, a defesa pugna pelo reconhecimento do princípio da insignificância ao caso em voga, uma vez que, a seu ver, a quantidade de entorpecente apreendida em poder do acusado seria pequena.

Não obstante, a jurisprudência é plácida em não admitir o afastamento da tipicidade material em relação ao tráfico de drogas, conduta perpetrada pelo ora denunciado, como já explicitado. A fim de ilustrar o entendimento, transcrevo o aresto:

(...)

Portanto, patente restou configurada a conduta do acusado, como incurso no art. 33, da Lei 11.343/2006, sendo imperiosa a condenação pelos motivos acima aduzidos.

(...)<sic>

Constato, assim que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do recorrente com base:

a)

Termo de exibição (Num. 18575421 - Págs. 8 a 9) – qual demonstra a apreensão do aludido entorpecente, aparelho telefônico e a quantia de R$8,00 (fracionada);

b)

através do laudo toxicológico definitivo, da droga apreendida – (24 petecas) peso de 2,678g - (Num. 18575443 - Págs. 1 a 2), o qual atesta o resultado “positivo” para a substância vulgarmente conhecida como cocaína.

c)

pelos depoimentos judiciais dos policiais José Aroldo e Luiz Eduardo (mídias de Num. 18575468 a 18575475) - que participaram da prisão em flagrante do réu, encontrando-o na posse dos entorpecentes.

Não obstante as alegações da defesa, tudo leva à autoria e materialidade do delito.

Destaco que os relatos das testemunhas, de um modo geral, estão harmônicos e coesos,
ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Destarte, em que pesem os argumentos defensivos, como já demostrado acima, há um conjunto de fatos, provas e indícios, tudo concatenado a demonstrar que o apelante realmente perpetrava o delito de tráfico de drogas, não havendo que se falar em
desclassificação
, impondo-se a manutenção da condenação pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

É importante ressaltar que as circunstâncias que se deu a ação – preso em flagrante em local conhecido pelo tráfico de entorpecentes -, o fato dos entorpecentes já estarem fracionados para venda (em 24 petecas) e a apreensão de dinheiro trocado, não ensejam a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio, evidenciando que aquele, de fato, praticava a traficância.

Ademais, importante explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de “guardar” e “trazer consigo” substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Por fim, importante ressaltar que o fato do ora apelante ser usuário não exclui a traficância.

Para melhor fundamentar, eis, ilustrativamente, precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte sobre o acima deliberado:

EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PATAMAR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO.
1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação. 2. O fato de ser usuário não exclui a traficância, portanto, se as provas indicam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a condenação deve ser mantida
. 3. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (Sem destaque no original)

(2018.03421387-50, 194.638, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

3- ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

A defesa pleiteia, ainda, a retirada da pena de multa imposta ao recorrente, alegando hipossuficiência financeira. Entretanto, tal pedido não merece guarida, visto que a imposição dessa decorre de expressa previsão do tipo penal, sendo a sua aplicação cumulativa à pena privativa de liberdade, não cabendo a esta Corte relativizar a aplicação do preceito da referida norma penal.

Ademais, destaco que não existe, em lei, condição suspensiva de exigibilidade da multa penal por alegada hipossuficiência do condenado.

No mesmo sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

RECURSO ESPECIAL Nº 1996593 - MG (2022/0105769-6) DECISÃO GLAUBER ARAÚJO NUNES interpõe recurso especial, com fulcro no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. O insurgente afirma que o aresto estadual violou o art. 52 do CP, pois é possível a suspensão da execução da pena de multa por hipossuficiência financeira. Requer a correção do acórdão. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do reclamo. Decido. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Todavia, não comporta provimento. Não existe, em lei, a hipótese de suspensão da pena de multa por alegada hipossuficiência, o que, no entanto, não impede o deferimento de benefícios da execução e a extinção da punibilidade se comprovado o inadimplemento justificado de seu valor. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, assim fundamentada (fl. 4): Cuida-se de pedido defensivo de suspensão da pena de multa, pelo prazo de 1 ano. [...] Com efeito, a pena de multa, em que pese ser executada como dívida de valor, não perde o seu caráter de sanção penal, vez que decorrente de previsão expressas no preceito secundário da norma penal incriminadora. Por seu turno, o art. 52 do CPB prevê a suspensão da execução da pena de multa quando sobrevém ao sentenciado doença mental, não sendo essa a hipótese dos autos. Desse modo, entendo que a pena de multa não pode ser afastada em razão da hipossuficiência do sentenciado. O acórdão recorrido assim dispôs: "cuidando-se de sanção penal, a pretensão de suspensão da pena de multa, ressalvada a superveniência de doença mental, não possui tipicidade no Código Penal e não pode prevalecer sob pena de frustrar os objetivos da retribuição e da prevenção que impulsionam a pretensão punitiva estatal" (fl. 123).
À luz do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, a multa, ao lado da privação de liberdade, é espécie de pena aplicável para retribuir e prevenir a prática de crimes. Por isso, não pode ser estendida à sanção penal a mesma sistemática da suspensão da exigibilidade das custas processuais devidas pelo hipossuficiente (art. 98, § 3º, do CPC). A falta de recursos financeiros não afasta a exigibilidade da pena e nem sequer prejudicará os direitos do sistema progressivo ou a extinção da punibilidade do reeducando.
Explico. O art. 52 do CP assinala ser possível a suspensão da execução da multa, se sobrevém ao condenado doença mental. Essa situação não está caracterizada nos autos. O reeducando não é inimputável, nos termos do art. 26 do CP. No atestado de pena, consta o registro de que ele cumpre pena em regime semiaberto harmonizado. Até o término da execução, poderá exercer trabalho e auferir ganhos lícitos para adimplir a condenação.
Não existe, em lei, condição suspensiva de exibilidade da multa penal por alegada hipossuficiência do condenado.
A multa, a teor do art. 50 do CP, deve ser paga dentro de dez dias após transitada em julgado a sentença. A pedido do condenado e conforme suas circunstâncias econômicas, o Juiz poderá permitir que o adimplemento se realize em reduzidas parcelas mensais, que não prejudiquem o sustento do próprio preso ou de sua família. Se ainda assim não for possível o pagamento, a penalidade será considerada como dívida de valor destinada ao fundo penitenciário (art. 51 do CP), sem possibilidade de sua conversão em pena privativa de liberdade. Eventual descumprimento justificado da multa não poderá impedir a progressão de regime, o livramento condicional etc. Ademais, consoante a tese do Tema n. 931, fixada pela Terceira Seção nos REsps n. 1.785.383/SP e 1.785861/SP (acórdãos publicados no DJe de 2/12/2020), na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. Assim, apesar de não ser possível suspender a exigibilidade da pena, o Juiz da VEC irá considerar as condições econômicas do postulante. A plica-se ao caso a compreensão de que: "não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento,uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico (HC n. 295.958/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de3/8/2016). Este" Superior Tribunal já firmou entendimento de que a alegação de impossibilidade financeira não tem o condão de afastar a pena de multa, pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador " ( HC n. 298.188/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe de 28/4/2015). À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso especial. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 25 de maio de 2022.

(STJ - REsp: 1996593 MG 2022/0105769-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 27/05/2022) (grifei)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 06/11/2024